Tribunal: TJMT
Processo: 1007846-98.2019.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007846-98.2019.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exoneração]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 079.562.661-49 (EMBARGANTE), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS - CPF: 207.168.501-68 (EMBARGADO), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), ALEXANDRO LUIZ SILVA CAMPOS (EMBARGADO), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS (EMBARGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ARYANNE MONIZE DA COSTA - CPF: 012.495.751-09 (ADVOGADO), EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS (EMBARGADO), IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS - CPF: 207.168.501-68 (EMBARGANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), JUCELINO BARRETO MONTEIRO - CPF: 208.259.191-34 (ADVOGADO), MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 079.562.661-49 (EMBARGADO), RUBSON PEREIRA GUIMARAES - CPF: 240.847.511-20 (ADVOGADO), EMANUELLA LUIZA SILVA CAMPOS RICHTER - CPF: 000.249.691-76 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREW LUIZ SILVA CAMPOS - CPF: 015.088.111-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRO LUIS SILVA CAMPOS - CPF: 690.400.361-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÕES – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DO AUTOR PARA DESONERAR-SE DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – PEDIDO DA REQUERIDA DE RESTABELECER O
QUANTUM
ACORDADO - ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ENFERMIDADE – DIFICULDADE DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE - ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Elementos dos autos indicam a necessidade da manutenção do pensionamento fixado na r. sentença, ainda que em menor percentual do anteriormente acordado. Requerido que comprovou decréscimo em sua capacidade financeira.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007846-98.2019.8.11.0003

EMBARGANTE: IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS

EMBARGADO: MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos opostos por
IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra
MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS, assim ementado:

“APELAÇÕES – AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS – RECURSO DO AUTOR PARA DESONERAR-SE DO PAGAMENTO DE ALIMENTOS A EX-CÔNJUGE – PEDIDO DA REQUERIDA DE RESTABELECER O QUANTUM ACORDADO - ALIMENTOS ENTRE EX-CÔNJUGE – REAL NECESSIDADE DEMONSTRADA - POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE – ENFERMIDADE – DIFICULDADE DE INGRESSAR NO MERCADO DE TRABALHO – INCAPACIDADE LABORAL DA ALIMENTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Nos termos da jurisprudência atualmente consolidada no STJ, os
alimentos
entre
ex-cônjuges
devem ser fixados, como regra, com termo certo, somente se justificando a manutenção por prazo indeterminado do pensionamento em face de situação excepcional, como a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade ou a impossibilidade de reinserção no mercado de trabalho.

Autora que demonstrou sua necessidade, fato que, somados à sua idade e a problemas de saúde, dificultam o seu ingresso no mercado de trabalho.

Elementos dos autos indicam a necessidade da manutenção do pensionamento, ainda que em menor percentual, em obediência aos princípios da possibilidade-necessidade- razoabilidade.

Capacidade econômica capaz de suportar pensão alimentícia no montante reduzido em sentença, em razão da possibilidade do alimentante. Manutenção da sentença”.

Diz que o acórdão é omisso porque não se pronunciou sobre o acordo entabulado pelas partes, inerente à pensão alimentícia vitalícia.

Ratifica as teses postas nas razões do apelo e, ao
final,
pede o provimento do recurso para sanar o vício apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1007846-98.2019.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos opostos por
IVANETH LUIZ DE LIMA CAMPOS
de acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto contra
MANOEL BENEDITO NIRDO DA SILVA CAMPOS.

Na
realidade, o que pretende a parte embargante por meio de toda a argumentação trazida a exame é o reanalise e rejulgamento das questões já enfrentadas, finalidade para a qual não se prestam os embargos de declaração.

É que os embargos de declaração - como recurso de fundamentação vinculada que é - tem por fim a integração do pronunciamento judicial, de forma a sanar possível obscuridade, contradição ou omissão de algum ponto do julgado, quando tais vícios estejam aptos a comprometer a verdade e os fatos postos nos autos.

No caso, o aresto ora embargado posicionou-se de forma clara, adequada e suficiente acerca da matéria tida por omitidas, ao consignar que,
por substituir a real necessidade da ex-cônjuge, de rigor continuidade da pensão no quantum fixado na sentença,
ainda que menor do que anteriormente acordado
, máxime se demonstrado tratar-se a alimentada de pessoa idosa, de grupo de risco e acometida de enfermidade e, de lado outro, comprovado a diminuição da capacidade financeira do alimentante.

Sucede que o requerido comprovou o decréscimo em sua capacidade financeira, com a constituição de nova família com o nascimento de dois outros filhos.

A respeito:

“CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGES. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRAZO INDETERMINADO. EXCEPCIONALIDADE. DOENÇA GRAVE INCAPACITANTE.

1. A obrigação de pagar alimentos aos ex-cônjuges, em regra, possui caráter transitório, de modo que sua exoneração independe da demonstração da alteração do binômio necessidade/possibilidade, quando evidenciada a capacidade do alimentando de ingressar no mercado de trabalho e um considerável lapso temporal entre o início do pagamento dos alimentos e o pedido de exoneração. Precedentes do STJ.

2. Excepcionalmente, provada a incapacidade laborativa permanente da ex-cônjuge, decorrente de doença grave, é possível a manutenção do pagamento de pensão alimentícia, por prazo indeterminado,
mesmo que haja diminuição do quantum fixado anteriormente,
dada a diminuição da capacidade contributiva do alimentante.
3. Recurso conhecido e provido”. (TJDF, 3ª TURMA CÍVEL , APELAÇÃO CÍVEL N. Processo : 20161410047898APC (0007219-88.2016.8.07.0016), Relatora: Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU).

Assim, diferente do que alega a embargante o acórdão não padece do vício da omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material. Denota-se que a parte embargante insiste no mérito do recurso já analisado, cuja pretensão, em verdade, é a rediscussão da matéria já decidida, no afã de conferir efeitos infringentes ao presente recurso, sem que esteja presente nenhuma das hipóteses autorizadoras do reclamo, o que desnatura a via eleita.

A respeito à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 E INCISOS DO CPC DE 2015. JULGADO EMBARGADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO
. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Depreende-se do artigo 1.022, e seus incisos, do novo Código de Processo Civil, que os embargos de declaração são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição, omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador, ou até mesmo as condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, que configurariam a carência de fundamentação válida.
Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito infringente ao recurso.

(...) 3. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1828279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 09/09/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. QUESTÕES DECIDIDAS PELA CORTE DE ORIGEM COM FUNDAMENTO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO TEMA NA VIA ESPECIAL SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA VIA ESPECIAL.
CONTRADIÇÃO, OMISSÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA CONTRIBUINTE REJEITADOS.

1.
Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado
.

2.
In casu, ausentes quaisquer das hipóteses que legitimam o acolhimento dos Embargos de Declaração.

(...)

6. Assim,
não havendo a presença de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código Fux, a discordância da parte quanto ao conteúdo da decisão não autoriza o pedido de declaração, que tem pressupostos específicos, os quais não podem ser ampliados.

7. Embargos de Declaração da Contribuinte rejeitados”. (EDcl no AgInt no REsp 1429287/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) (g.n)

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.

1.
Os embargos de declaração representam recurso de fundamentação vinculada ao saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando, contudo, ao mero reexame da causa, como pretende a parte embargante
.

2. Embargos de declaração rejeitados”. (EDcl no AgInt no AREsp 1499874/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 09/03/2020) (g.n)

Assim, não se verifica no acórdão ora embargado os vícios previstos no art. 1.022, I, II e III, do Código de Processo Civil, quais sejam, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Diante disso, evidenciados no
decisum
os fundamentos que levaram ao desprovimento do recurso, não há o que aclarar com a oposição dos presentes embargos.

Em face do exposto,
rejeitam-se os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2021